Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de cobrança, extinguiu o feito em virtude da ocorrência da prescrição. O apelante aduz que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual e, portanto, o prazo prescricional é de 10 anos, não havendo que se falar em prescrição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores relativos à coparticipação em contrato de plano de saúde configuram dívida líquida ou ilíquida; e (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança desses valores.
III. Razões de decidir
3. O valor cobrado a título de coparticipação em plano de saúde configura dívida líquida e certa, pois consta de instrumento particular, sendo possível a apuração exata por meio dos documentos juntados aos autos, como planilhas detalhadas e protesto cartorial.
4. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, afastando-se a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma legal.
5. O protesto realizado em 19/11/2012 interrompeu a prescrição, reiniciando-se o prazo quinquenal a partir de então; como a ação somente foi ajuizada em 07/11/2022, constata-se o decurso do quinquênio prescricional, estando consumada a prescrição.
6. A jurisprudência da Corte local, inclusive da 4a Turma Cível, está consolidada no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal em casos análogos, especialmente quando demonstrada a liquidez da dívida por meio de documentos precisos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968785, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1954983, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1950575, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1875093, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 2020655, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012553, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 03/07/2025.